Tribunal: TJMT
Processo: 1028282-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028282-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), ATANOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (AGRAVADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), VANESSA APARECIDA SANTOS MAGALHAES - CPF: 225.236.548-06 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1028282-48.2023.8.11.0000 – ID nº 203894667

EMBARGANTE
:
ALEX PEREIRA

EMBARGADO
:
ATANOR DO BRASIL LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIADE - REJEIÇÃO
- OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALEX PEREIRA
no
ID nº 203894667
objetivando sanar suposta omissão e premissa equivocada que estariam maculando a decisão monocrática de
ID nº 201330691
que
negou provimento
ao

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1028282-48.8.11.0000
,
para
manter
a decisão singular que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Em suma
,
aduz o embargante que o v. acórdão baseou-se em premissa equivocada, sob o argumento de que
houve a interpretação extensiva da carta de fiança e a
não foi observado a
ilegitimidade da embargada.

Afirma q
ue o Código Civil prevê que a fiança não admite interpretação extensiva, consoante disposição do art. 819: “
A fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva.”, bem como na análise do “Instrumento Particular de Fiança
”, bem como nota-se que a fiança foi firmad
a
em
12/08/2019
, sendo que a dívida foi contraída pela Indiana, no ano seguinte.

Ainda, em relação
à
interpretação do art. 819 do Código Civil, pontua que há violação do aludido dispositivo no Instrumento Particular de Fiança, ante a nulidade da previsão de garantir-se obrigações futuras, o que no presente caso observa
-se
que o
decisum
não considerou tal feito, o que demonstra a total violação do dispositivo legal supra informado.

Enfatiza também que o fiador não responde senão, precisamente por aquilo que declarou no instrumento de fiança. Assim, o referido Instrumento de Fiança viola frontalmente o art. 819 do CC, diante da impossibilidade de responsabilização do embargante por um negócio jurídico que foi celebrado posteriormente, do qual não se vinculou.

No mais, apontou outro vício concernente
às
questões de importância ímpar que não foram observadas no r.
decisum
, ora embargado, o que condicionou em omissão em relação ao artigo 18 do Código de Processo Civil, na qual dispõe que
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.”

Alega q
ue

a jurisprudência adotada pelo julgador não se assemelha ao caso, na qual demonstram a limitação e ausência de fundamento do
decisum,
em inobservância ao dever de motivação previsto no art. 489, §1º, inciso IV e VI, do CPC.

Concluindo, assevera que no presente caso ficou demonstrado que a embargada se trata da matriz (CNPJ/MF n. 01.789.121/0001-27) e, indevidamente, incluiu a filial inscrita no CNPJ/MF n. 01.789.121/0004-70, sendo a matriz que realizou o negócio e que possui legitimidade ativa e personalidade jurídica distinta, sendo entes autônomos.

Assim, na concepção do embargante, é inquestionável que a decisão deve ser sanada, ante a flagrante e incorreta aplicação do art. 18 do CPC/15, por evidente violação da legislação infraconstitucional e dissonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, violando assim o disposto no artigo 489, §1º, IV e VI
,
do CPC.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios existentes
.

As
contrarrazões
vieram no ID nº 206821679, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos
aclaratórios
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Os embargos de declaração em questão
devem ser

rejeitados.

Isto porque, ausente qualquer premissa equivocada e muito menos omissão, pois todos os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v. acórdão em que o embargante afirma conter erro de premissa e omissão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALEX PEREIRA
contra decisão singular que
rejeitou
a
Exceção de
Pre
-executividade
oposta por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA
em face da
Execução Por Quantia Certa contra Devedores Solventes nº 1003399-28.2020.8.11.0037
ajuizada por
ATANOR DO BRASIL LTDA
.

Em resumo, aduziu o agravante/executado que a agravada/exequente ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, com o objetivo de satisfazer um suposto crédito no valor de
R$ 6.206,796,13 (seis milhões, duzentos e seis mil reais, setecentos e noventa e seis mil e treze centavos)
, em seu desfavor e da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, alicerçada em duplicatas.

Pondera o agravante/executado que foi indevidamente incluído no polo passivo da ação em razão do “
Instrumento Particular de Fiança
”, o qual configura grave violação ao art. 819 do Código Civil, ante a expressa previsão de impossibilidade de interpretação extensiva da fiança, de modo que restará evidenciada a seguir a sua ilegitimidade.

Aduz que além disso, as duplicatas revelam que o negócio jurídico foi entabulado entre a
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
como pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF nº 01.789.121/0004-70 (MATRIZ), ao passo que o “
Instrumento Particular de Fiança
” foi firmado com a INDIANA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.789.121/0001-27 (FILIAL), portanto, de personalidade jurídica distinta.

Assim, a agravada/executada alega que houve interpretação extensiva do título, visto que a pessoa jurídica é distinta ao que foi celebrado no “Instrumento de Contrato de Fiança”, o que macula sua legitimidade.

No mais, enfatiza ainda que ao apreciar a exceção de
pré
-executividade, esta foi rejeitada de plano pelo juízo singular, sob o fundamento e que o número do CNPJ da matriz e das filiais são idênticos até a barra separadora, com variação apenas na sequência final, para identificar os estabelecimentos., o que não concorda.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja extinta a demanda executiva, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15, tendo em vista a flagrante ilegitimidade passiva do agravante/executado.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 194965699
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 201184679
, oportunidade que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo singular.

É o relatório.

D E C I D O.

Conforme se denota, o agravante, então (devedor),
ALEX PEREIRA
apresentou
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
aduzindo ser parte ilegítima, sob o argumento de que o negócio jurídico formalizado por meio de duplicatas mercantis foi realizado entre a
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
e a filial de
CNPJ 01.789.121/0004-70
, ao passo que a carta de fiança, por ele assinada, foi formalizada com a matriz, inscrita no
CNPJ 01.789.121/0001-27
.

A presente exceção foi rejeitada na origem. Aliás, para melhor compreensão, transcrevo o decisum singular da Juíza de Direito Patrícia Cristiane Moreira:

“(...) É de noção elementar que, tanto a matriz, quanto a filial, constituem estabelecimentos empresariais pertencentes à mesma sociedade empresária, sendo as filiais um desdobramento da matriz, estando subordinadas a esta.

Inexiste, portanto, a imaginada segregação da personalidade jurídica da filial, a ensejar, em tese, a impossibilidade de comunhão das relações jurídicas titularizadas. Ademais, improcedem, nesse aspecto, os argumentos deduzidos pelo excipiente no que tange à suposta discrepância entre a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) da matriz
excepta
(01.789.121/0001-27), credora da carta de fiança, e da filial cujo negócio jurídico entabulado ensejou a dívida perquirida (01.789.121/0004-70).

Isso porque, nesses casos, a inscrição no Cadastro Nacional das filiais é feita sob o mesmo número da matriz (01.789.121/0001-27), subsistindo apenas alteração em seu controle (parte final do número da inscrição) para diferenciar seus diversos estabelecimentos (filiais).

Assim, o número do CNPJ da matriz e das filiais são idênticos até a barra separadora, com variação apenas na sequência final, para identificar os estabelecimentos.

Ademais, a jurisprudência admite a possibilidade de se ingressar em nome da filial ou da matriz quando a negociação se deu com a filial, pois são empresas do mesmo grupo econômico:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA. 1. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades. 2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual \o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei\. 3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito empresarial. 4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz. 5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa. Absurda porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em uma situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da sociedade como um todo (v.g.
arts
. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente expressas e justificáveis. 6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
( REsp
1355812/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013,
DJe
31/05/2013)

A contrário sensu, não se vislumbra ilegitimidade ativa da matriz para ajuizamento da ação de execução em face do devedor de quantia devida referente a relação jurídica contraída junto a uma de suas filiais, tampouco em face do fiador que assumiu obrigação junto a matriz, sem qualquer ressalva ou limitação.

Isso posto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta.

Em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que "não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade julgada improcedente" (STJ,
EREsp
1.048.043/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 29/06/2009). Em idêntico sentido: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.443.450/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/10/2014; STJ,
AgRg
no REsp 1.162.737/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
DJe
de 16/06/2014; STJ,
AgRg
no REsp 1.130.549/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 28/10/2013.

Considerando o julgamento dos embargos à execução, intime-se a exequente para apresentar planilha atualizada do débito, consoante determinação proferida nos embargos.

Intimem-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de outubro de 2023.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito”

Verifica-se que no entender da magistrada singular é possível de se ingressar em nome da filial ou da matriz quando a negociação se deu com a filial, pois são empresas do mesmo grupo econômico, consequentemente com o fiador.

Por sua vez, o agravante defende sua ilegitimidade, alegando que o negócio jurídico foi realizado por pessoa jurídica distinta, embora confirme que se trata de duas empresas como o mesmo nome, contudo, uma é a filial outra é a matriz com CNPJ/MF diferentes.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive em
recurso repetitivo (Tema 614)
, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Após detida análise no conjunto probatório, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, é mais que cediço que
quando se trata de inadimplência, não há que se falar em independência patrimonial entre empresa matriz e sua filial a justificar a ilegitimidade de uma delas em responder pela dívida. E este é um argumento comum do qual tentam se valer as empresas devedoras para esquivar-se do pagamento de suas obrigações
.

É fato também que a matriz e a filial devem possuir números distintos no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, mas isso se dá, exclusivamente, em razão de obrigação fiscal que visa atender finalidades diretamente vinculadas à administração tributária, e não é, por si só, motivo para se ver declarada a independência comercial e financeira entre elas.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n.º 1.355.812/RS
, em sede de Recurso Repetitivo, decidiu que embora as filiais possuam natureza de estabelecimento comercial, não ostentam responsabilidade jurídica própria. Confira o repetitivo:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA. 1. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial e uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do aceno patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades. 2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que. na condição de devedora. deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual "o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei". 3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista cm um regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito empresarial. 4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz. 5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa. Absurda porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em uma situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da sociedade como um todo (v.g.
arts
. 1.023. 1.024. 1.039. 1.045. 1.052. 1.088 do CC/2002), ou com a administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente expressas e justificáveis. 6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.” (STJ - REsp 1.355.812/RS. Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
31/5/2013).

Ainda, do STJ:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA. 1. No julgamento do REsp 1.355.812/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, o STJ entendeu que a filial de uma empresa, apesar de possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de fatos geradores atribuídos a determinado estabelecimento constituem, em verdade, obrigação tributária da "sociedade empresária como um todo", conforme expressão utilizada pelo Ministro relator, Mauro Campbell Marques. Nos termos do voto condutor,
"as filiais são uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação do principal estabelecimento, de modo que (...) podem ser responsabilizadas por dívidas da matriz
." 2. Agravo Interno não provido.”
(STJ –
AgInt
no RECURSO ESPECIAL Nº 1.876.945 – RS – Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN – julgamento: 30/11/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. INDÉBITOS EM NOME DE FILIAIS. MATRIZ. LEGITIMIDADE. 1. A sucursal, a filial e a agência não têm um registro próprio, autônomo, pois a pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, sendo ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade 2.
As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ. 3. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz
. 4.
Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode pleitear restituição ou compensação tributária relativamente a indébitos de suas filiais
. 5. Agravo interno parcialmente provido. Recurso especial parcialmente provido, a fim de reconhecer o direito da recorrente de pleitear compensação tributária em nome de suas filiais.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 731625 RJ 2015/0148628-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/03/2021)

Se não bastasse, a discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no
art. 789 do CPC/15
, segundo a qual “o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre à parte agravante.

Ante o exposto, com fundamento no
artigo 932, inciso V, do CPC/15
e Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento

monocrático
ao recurso.

P.I.

Cuiabá, 14 de fevereiro de
2024.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tida
s
como equivocada
s
e omissa
s
, pois a
o contrário do que o embargante aduz, a verdade é que restou suficientemente demonstrado que não ocorreu a interpretação extensiva da carta de fiança e de que não existe a ilegitimidade de parte. Afinal, como visto, a carta de fiança foi firmada entre o embargante e a embargada, pessoa jurídica da matriz, e os títulos, ora duplicatas, objeto da presente lide, foram emitidos junto
à
pessoa jurídica da filial, não havendo a figuração da extensão da carta de fiança e muito menos a ilegitimidade da parte, conforme asseverado pelo embargante.

Dessa forma, se
o embargante
não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Isto porque, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024